Tribunal: TJPA
Processo: 0812145-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812145-83.2022.8.14.0401

APELANTE: DELMA DA SILVA MONTEIRO PAMPLONA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, c/c art. 71, ambos do Código Penal, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima às vítimas. A defesa postula absolvição por ausência de provas quanto à autoria e ao dolo, bem como a exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes de autoria e dolo para manutenção da condenação pelo crime de estelionato. Também se discute a possibilidade de exclusão do valor arbitrado a título de indenização mínima em razão da alegada hipossuficiência da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva e o dolo específico da recorrente restaram suficientemente comprovados por meio de depoimentos prestados em juízo e por documentos juntados aos autos. A prova revela que a ré, mesmo após ser desligada da instituição de ensino, continuou a se passar por funcionária da faculdade, captando valores de vítimas mediante falsas promessas de matrícula e descontos, sem repassar os valores à instituição. A recorrente recebia diretamente os valores em sua conta pessoal e impedia o contato das vítimas após os pagamentos.

4.

Os depoimentos das vítimas e da representante da instituição são firmes e coerentes, havendo, inclusive, comprovação documental dos valores transferidos para contas da acusada. A alegação defensiva de que havia ciência da faculdade sobre os descontos e recebimentos se mostrou isolada e contrariada por outros elementos constantes nos autos.

5.

Quanto ao pedido de exclusão do valor arbitrado a título de indenização mínima, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. O valor fixado pelo d. Juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) representa apenas parcela do prejuízo total sofrido pelas vítimas (estimado em R$ 60.000,00), observando critérios de proporcionalidade. A condenada poderá discutir eventual impossibilidade de pagamento na fase de execução, não sendo caso de exclusão do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. É possível a condenação pelo crime de estelionato quando comprovados a autoria e o dolo específico do agente, mesmo diante de negativa de autoria. 2. A fixação de valor mínimo para reparação de dano, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é compatível com a hipossuficiência do réu quando arbitrada de forma proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 171, art. 71, art. 387, IV, CP, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência mencionada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Delma da Silva Monteiro Pamplona dos Santos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, c/c art. 71, do CPB devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, mais o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização às vítimas do fato delitivo.

Narra a denúncia, presente à ID 17480845, de forma sintética, “(...) que a denunciada DELMA DA SILVA MONTEIRO PAMPLONA DOS SANTOS incorreu na prática do crime previsto no art. 171, caput, na forma do art. 71, todos do CP, em desfavor da FACULDADE COSMOPOLITA.”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas, ID 25725412, requer a defesa a absolvição da apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva e o dolo específico da denunciada em relação ao fato em estudo.

Requer também exclusão do valor arbitrado como indenização mínima a vítima, em virtude da hipossuficiência da parte apelante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a d. procuradora de justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Pretende a defesa a defesa a absolvição da apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ela atribuída, não tendo sido demonstrado nos autos em questão o dolo específico da denunciada em relação ao fato em estudo.

Em que pese a irresignação da apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída a recorrente foi provada em sua plenitude, senão vejamos:

A denunciada, em seu depoimento em juízo, disse que agiu com inteiro conhecimento da faculdade Cosmopolita para proceder negociações com alunos e retirar parte dos valores pagos para si própria; que possuía uma margem de negociação de 50 a 60% de valores já estabelecidos e que não existia qualquer documento que fixasse a quantia que a denunciada deveria retirar para si e que nenhum aluno foi prejudicado; que a faculdade não proibia os consultores de retirarem para si parte dos pagamentos dos alunos captados, como forma de comissão, que apesar de não ser devidamente autorizado, a instituição tinha ciência dessa prática.

A testemunha, Maria Helena da Silva Leal, informou que entrou em contato com a denunciada por indicação de um professor que conhecia, o qual lhe forneceu o telefone e quem lhe atendeu foi a denunciada; que a ré ainda trabalhava na instituição quando lhe atendeu da primeira vez, mas posteriormente, não mais; que mesmo a denunciada não estando mais trabalhando na faculdade, esta continuou a passar valores e informações, oferecendo descontos e outras coisas; que a depoente fez a matrícula, realizando o pagamento junto à denunciada, e esta continuava se passando por funcionária da faculdade; que passou a estranhar o fato da recorrente ligar diversas vezes para a depoente e uma amiga sua, sempre pedindo valores e oferecendo aumento nos descontos; que com o passar do tempo, a ré seguia sem enviar o comprovante de matrícula e os documentos referente a inscrição da depoente e sua amiga junto a instituição; que por desconfiar das atitudes da ré, entrou em contato com faculdade Cosmopolita e passou a saber a apelante há muito tempo não trabalhava mais na faculdade e que não existia nenhuma matrícula em seu nome nem de sua amiga na instituição de ensino; que mesmo assim a depoente continuou em contato com a denunciada, para comprovar que estaria sofrendo um golpe; que salvava suas mensagens de áudio e mensagens a fim de provar o ato delituoso; que no momento em que cobrou da recorrente pelos pagamentos efetuados, foi bloqueada por ela e não conseguiu mais entrar em contato com a apelante; que então decidiu ir na delegacia fazer a ocorrência; que confirma que realizou o pagamento da matrícula no valor de R$100,00 diretamente para uma conta da ré em um e-mail ligado à faculdade Cosmopolita.

A testemunha de acusação, Mara Cintia Ribeiro Padinha, disse em juízo que a faculdade somente descobriu os golpes praticados pela denunciada quando uma aluna de nome Alessandra se dirigiu à faculdade para contestar o pagamento de sua mensalidade que havia sido paga mas não teria sido dado baixa pela instituição de ensino; que ao mostrar o comprovante de pagamento junto à faculdade, foi identificado que a chave pix era falsa; que Alessandra informou que quem havia lhe atendido teria sido a denunciada Delma; que em virtude disso a diretoria da faculdade tomou ciência do ocorrido, emitiu um comunicado à ré, que confessou o desvio praticado; que depois disso a faculdade desligou a apelante do quadro de funcionários; que desconfiando que a ré poderia ter feito a mesma coisa com outros alunos, a faculdade emitiu outro comunicado orientando os alunos que fizeram pagamentos para a denunciada que procurassem a faculdade; que disse a depoente que foram mais de 60 alunos; que a ré trabalhava na faculdade há 6 meses e que, após todo o ocorrido, a faculdade assumiu o prejuízo dos alunos; que a faculdade não tinha conhecimento da chave pix que a denunciada utilizava em nome da instituição; que esclareceu a depoente que os consultores recebiam comissão pela captação de novos alunos, com valor definido após análise do gerente do setor comercial; o consultor era responsável por informar ao aluno o setor no qual deveria realizar os pagamentos; que o prejuízo gerado em virtude dessa fraude foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Além destes depoimentos acima, muitos outros foram prestados ao juízo da causa que reforçam ainda mais a tese condenatória.

Bem como a vasta documentação anexada aos autos, onde constam vários depósitos bancários, efetuados pelas vítimas, em nome da denunciada Delma, confirma mais ainda a autoria delitiva que lhe foi apontada, onde fica claro que a acusada continuou agindo com dolo direto mesmo depois de ser desligada da faculdade onde trabalhava, iludindo as vítimas com a alegação de que ainda trabalhava na instituição de ensino e, em virtude disso, exigindo dinheiro para matrícula e mensalidades que nunca eram repassadas a faculdade Cosmopolita e sim, eram embolsados pela própria apelante.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
A conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar
.” (Código penal comentado. 12ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág. 857)

Assim, apesar da negativa de autoria da apelante, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria do crime de estelionato atribuído a recorrente, que inclusive vitimou várias pessoas, não havendo motivo para se impor uma absolvição quando as provas constantes no processo caminham em sentido contrário.

Por todo exposto, ressai induvidoso das provas colhidas nos autos que a conduta da ré subsume-se ao tipo descrito no artigo 171, do Código Penal, não se afigurando viável considerar a absolvição pretendida.

2 - DA REQUERIDA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

Requer também a defesa exclusão do valor arbitrado como indenização mínima a vítima, em virtude da hipossuficiência da parte apelante.

Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “
o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade financeira do réu.

In casu, o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos provocados pela infração, possibilitando a ré o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como ficou demonstrado nos autos, o valor do dano que sofreu às vítimas foi no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que o quantum reparatório arbitrado pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), representa um mínimo de reparação, de modo que está facultado às vítimas, se assim desejarem, provocar o Juízo Cível para a majoração dessa quantia fixada, entendendo este Relator que o valor arbitrado em primeiro grau se mostra justo para valorar o mínimo de lesão sofrida pelas vítimas.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 14/07/2025